Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA E DA FALTA DE DOLO DE MATAR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Não há ato de reconhecimento a ser declarado nulo por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, até mesmo porque a vítima já havia apontado a autoria do fato, inclusive declinando o nome e as características do autor, e o acusado já havia admitido a prática da conduta, havendo discordância entre eles apenas em relação à dinâmica dos fatos.

2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

3. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.

4. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa e a ausência animus necandi, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.